Tribunal: TJMT
Processo: 1008365-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008365-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ADRIANO ALVES PATRICIO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 157, §2o., incs. II e V e §2o - A, inc. I (por três vezes) e no art. 288, parágrafo único, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 27/09/2018, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal da ação penal a que responde em 1o grau, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, pois afirma que, além de inexistir qualquer menção à insuficiência das providências cautelares diversas do cárcere, não individualiza a conduta ilícita imputada ao increpado, tampouco indica, com base em elementos concretos, o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, a violar a garantia constitucional prevista no art. 93, inc. IX, da CF/88.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39561454 ao ID 39561460.
É o relato do essencial.
Decido.
A princípio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída no processo eletrônico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim considero porque os prazos processuais não são peremptórios ou fatais, ao revés, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, sem caracterizar indevida violação ao princípio da razoável duração do processo, de modo que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade e não como mera soma aritmética.
Nessa toada, analisando perfunctoriamente a hipótese versada, não vislumbro razões para, nesse momento inicial, concluir que a duração da fase instrutória do processo originário seja desproporcional, ultrapassando os limites da razoabilidade, uma vez que tudo indica que o feito conta com uma pluralidade de acusados, assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem a dispensa de expedição de cartas precatórias, a justificar, em um primeiro momento e em certa medida, um maior elastério no trâmite do processo.
Outrossim, inexiste comprovação de plano de eventual descaso dos órgãos estatais na condução do feito, que, aparentemente, está prestes a ser solucionado, visto que se encontra na fase de alegações finais, após a qual a sentença penal será prolatada, a tornar descabido o pretenso relaxamento da custódia provisória, pois a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Lado outro, quanto ao decreto segregatício, ressai das razões de decidir que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente nos delitos a ele imputados, pois surpreendido pelos policiais na mesma residência em que estava o corréu Chailton Ribeiro Lustosa, que fora reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo perpetrado, e ainda, na posse de parte da res furtiva, tendo apresentado um comportamento bastante suspeito, uma vez que tentou foragir ao avistar os agentes de segurança [fumus comissi delicti].
E, quanto ao periculum libertatis, a d. autoridade tida por coatora considerou indispensável a medida extremada para a garantia da ordem pública, o resguardo da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, porque de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, em razão do modus operandi empregado, uma vez que os agentes criminosos teriam se valido de subida violência no cometimento do roubo; e a tentativa do increpado de se evadir da abordagem policial sugere a intenção de não ser responsabilizado criminalmente.
Fosse pouco, destacou, também, um risco de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, com diversos registros, inclusive, por crimes contra o patrimônio, a demonstrar a aparente periculosidade social que possui, voltada para a prática constante de delitos dessa natureza.
Portanto, à primeira vista, não encontro flagrante ilegalidade ou teratologia no decreto prisional, a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
E, por mais que o impetrante conteste a falta de maior individualização das condutas ilícitas imputadas ao paciente, cabe frisar que a jurisprudência é firme no sentido de que “em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso” (HC 518.293/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).
Logo, nessa etapa prévia, apresenta-se temerária a soltura do increpado, mesmo que condicionada ao cumprimento das medidas menos severas dispostas no art. 319 do CPP, pois estas, por ora, aparentemente revelam-se insuficientes para conter-lhe o espírito transgressor da lei.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADRIANO ALVES PATRICIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator